Tribunal: TJBA
Processo: 8145286-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145286-83.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LAURENCIO GOMES DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. REFATURAMENTO COM BASE EM MÉDIA HISTÓRICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA
IM
PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ambas as partes em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por consumidor em razão de cobrança excessiva nas faturas de fornecimento de água emitidas nos meses de abril e maio de 2022. A sentença determinou o refaturamento dos débitos com base na média de consumo dos 24 meses anteriores, reconhecendo a inexigibilidade do valor cobrado, com restituição em dobro dos valores pagos. A concessionária, ora apelante, alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova técnica sobre o hidrômetro. O consumidor apelou apenas para pleitear a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova técnica sobre o hidrômetro; (ii) analisar a legalidade das cobranças impugnadas e a adequação das medidas determinadas na sentença, inclusive quanto à repetição de indébito e aos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de prova técnica não configura cerceamento de defesa quando o juízo considera presentes nos autos elementos probatórios suficientes ao deslinde da controvérsia, sendo o magistrado o destinatário da prova (CPC, art. 370, parágrafo único).

A perícia técnica pretendida sobre o hidrômetro se mostra impertinente, pois não seria apta a comprovar o funcionamento do equipamento no período controvertido (abril e maio de 2022), sendo irrelevante para os fins da controvérsia.

A concessionária realizou inspeção técnica no local dos fatos, tendo acesso ao equipamento, sem demonstrar impeditivo à produção de prova unilateral à época, o que fragiliza a tese de cerceamento de defesa.

Nos termos da jurisprudência do STJ, na ausência de medição idônea, a cobrança deve se dar com base em tarifa mínima, sendo vedada a cobrança por estimativa (REsp 1513218/RJ).

Constatada a discrepância entre a média histórica de consumo (9m3) e os valores cobrados nos meses questionados, e ausente prova idônea por parte da concessionária quanto à legitimidade das cobranças, impõe-se o refaturamento com base na média dos 24 meses anteriores.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe à ré o ônus de provar a regularidade das cobranças impugnadas, encargo do qual não se desincumbiu.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é devida quando demonstrada a cobrança indevida em violação à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EAREsp 1.501.756/SC, Corte Especial, j. 21/02/2024).

Verificada a dedicação técnica do patrono do consumidor ao longo de todas as fases processuais, justifica-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 20%, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da EMBASA desprovido. Recurso de LAURENCIO GOMES DE SOUSA provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova técnica sobre hidrômetro não configura cerceamento de defesa quando a prova é impertinente e os elementos constantes dos autos são suficientes ao julgamento do mérito.

A cobrança por consumo de água em valores muito superiores à média histórica, desacompanhada de justificativa técnica idônea, deve ser refaturada com base na média dos 24 meses anteriores.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva.

É possível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando verificado o acréscimo de trabalho do advogado e o zelo profissional demonstrado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, 355, I, 370, parágrafo único, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1513218/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 10.03.2015; STJ, EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024; TJBA, Apelação nº 0526362-37.2018.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 16.04.2019; TJBA, Apelação nº 0572039-32.2014.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 25.11.2019; TJBA, Apelação nº 8004293-82.2022.8.05.0229, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 20.08.2024; TJBA, Apelação nº 8000378-65.2021.8.05.0130, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 17.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8145286-83.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante
s/apelados

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e LAURENCIO GOMES DE SOUZA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da EMBASA
,
bem como CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo de LAURENCIO GOMES DE SOUZA,
nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente
.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/
RELATOR

02